Tribunal: TJBA
Processo: 0083217-55.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0083217-55.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Antônio Bonfim Guedes de Santana e outros (9)

Advogado(s)
:
MATEUS TEIXEIRA DE MEDEIROS, TALITA ALBUQUERQUE SOUSA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a decisão que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão (omissão, obscuridade ou contradição), nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a integração da decisão mediante embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente sobre todos os pontos relevantes da controvérsia.

4. A parte embargante busca, por via inadequada, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível nos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. Não se verifica qualquer vício integrativo que justifique o acolhimento dos embargos, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios no acórdão afasta a admissibilidade dos embargos de declaração. 2. A simples pretensão de rediscussão do mérito não se coaduna com a finalidade dos embargos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 09.12.2019; STJ, REsp 1.112.416/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 09.09.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0083217-55.2002.8.05.0001
,
em que figuram como Embargantes
AMILTON SANTANA DE CERQUEIRA E OUTROS

e, como Embargado, o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA